Tribunal: TJBA
Processo: 8033409-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8033409-39.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Camacã-BA Processo de 1º Grau: 8002245-39.2025.8.05.0038 Paciente: Jorisvaldo Alves dos Santos Filho Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Jéssica Aline do Nascimento Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacã-BA Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXAME DA ADMISSIBILIDADE E VALIDADE DE PROVA OBTIDA MEDIANTE SUPOSTO ACESSO NÃO AUTORIZADO AO CONTEÚDO DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE AO PACIENTE, COM ALEGAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE DADOS SOB COAÇÃO PSICOLÓGICA E SEM RESPALDO JUDICIAL. POSTULAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA EXAME DE CONTROVÉRSIAS QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE FUNDAMENTADA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS COMUMENTE EMPREGADOS NO TRÁFICO E DEMONSTRAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA, INCLUSIVE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR INFRAÇÃO PENAL DA MESMA NATUREZA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jorisvaldo Alves dos Santos Filho, visando à revogação da prisão preventiva decretada pela Vara Criminal da Comarca de Camacã/BA, sob o argumento de ilicitude de prova obtida mediante acesso forçado ao conteúdo de celular apreendido sem autorização judicial, bem como de ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar. II. Questão em discussão 1. Legalidade da decretação da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP. 2. Alegação de ilicitude da prova obtida a partir do aparelho celular do paciente, por violação ao sigilo de dados e à intimidade. 3. Aplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, CPP). 4. Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). 5. Relevância do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário nacional (ADPF 347/STF). III. Razões de decidir 1. A via do habeas corpus não permite aprofundamento fático necessário à aferição da alegada coação psicológica e da suposta ilicitude da prova. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos autônomos e concretos, como a expressiva quantidade de droga apreendida, a presença de instrumentos típicos do tráfico e a reiteração delitiva do paciente, que cumpria pena em regime aberto por crime da mesma natureza. 3. A existência de fundamentos independentes afasta a tese de nulidade por eventual ilicitude da prova extraída do celular. 4. A segregação cautelar está amparada na garantia da ordem pública, sendo inadequadas as medidas substitutivas previstas no art. 319 do CPP. 5. O reconhecimento da inconstitucionalidade estrutural do sistema carcerário (ADPF 347) não implica automática revogação da prisão preventiva regularmente fundamentada. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos, tais como a reiteração delitiva, a apreensão de significativa quantidade de droga e a utilização de instrumentos típicos do tráfico, sendo inadequadas as medidas cautelares substitutivas." "2. A alegação de ilicitude da prova extraída de aparelho celular, por ausência de autorização judicial e suposta coação, exige dilacão probatória incompatível com a via do habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XII e LXVIII; CPP, arts. 157, § 1º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8033409-39.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, no mais, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.